Tribunal: TJSP
Processo: 0026230-68.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026230-68.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
DE SOUZA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade,de Daniel de Souza Costa, nos termos dos artigos 107,
inciso IV, e 114, inciso I, ambos do Código Penal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026230-68.2017.8.26.0007 -Voto no 45178 (GB)
2
Voto:
45178
Apelação:
0026230-68.2017.8.26.0007
Comarca:
Itaquera
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Daniel de Souza Costa
Apelado:
Ministério Público
Vistos.
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Daniel de Souza Costa
foi condenado, por incurso no artigo 61 do Decreto-lei 3.688/41, ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/5 do
salário-mínimo (fls. 304/307).
O réu apelou (fls. 323/328), e o
recurso foi devidamente processado, com apresentação de
contrarrazões (fls. 335/347) e parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, que opinou pelo não provimento do apelo (fls. 353/356).
É o relatório.
Decreta-se a prescrição retroativa
da pretensão punitiva.
O tipo penal pelo qual o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026230-68.2017.8.26.0007 -Voto no 45178 (GB)
3
foi denunciado e condenado previa pena isolada de multa em
abstrato no preceito secundário, cujo prazo de prescrição é de 2
(dois) anos, nos termos do artigo 114, inciso I, do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 18 de
fevereiro de 2019 (fls. 101).
O processo foi suspenso em 11 de
julho de 2019 (fls. 106), nos termos do artigo 366 do Código de
Processo Penal, e retomado seu curso em 15 de setembro de 2023
com a citação pessoal (fls. 187).
Sobre a suspensão do processo,
registra-se que o entendimento prevalente é no sentido que o
período máximo permitido é o relativo ao previsto para a pena
máxima em abstrato do tipo penal.
Nesse sentido:
O período de suspensão do prazo prescricional é
regulado pelo máximo da pena cominada (STJ -
súmula 415)
Em caso de inatividade processual decorrente de
citação por edital, ressalvados os crimes previstos
na Constituição Federal como imprescritíveis, é
constitucional limitar o período de suspensão do
prazo prescricional ao tempo de prescrição da
pena máxima em abstrato cominada ao crime, a
despeito de o processo permanecer suspenso (STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026230-68.2017.8.26.0007 -Voto no 45178 (GB)
4
Tema 438).
Considerando que a infração penal
de importunação ofensiva ao pudor previa pena máxima de multa, o
lapso máximo de suspensão do processo é de dois anos, nos termos
do artigo 114, inciso I, do Código Penal. Logo, dois anos após a
determinação de suspensão do processo (11.07.19), ou seja, em 11
de julho de 2021, o prazo para a pretensão punitiva retomou seu
curso.
A
sentença
condenatória
foi
publicada em 13 de maio de 2024 (fls. 308).
Com efeito, decorrido o prazo
prescricional de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da
denúncia (18.02.19) e a publicação da respeitável sentença
(13.05.24), considerando o período de suspensão máximo do
processo (11.07.19 a 11.07.21).
Ante o exposto, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Daniel de Souza Costa, nos termos dos artigos
107, inciso IV, e 114, inciso I, ambos do Código Penal.